Tribunal: TJBA
Processo: 0000782-34.2008.8.05.0156
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-12
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0000782-34.2008.8.05.0156 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: DESENBAHIA-AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DA BAHIA S/A Advogado(s): MANOEL BASTOS CARDOSO, LUIZ FERNANDO BASTOS DE MELO, MARCUS LEONIS LAVIGNE, PAULO ROCHA BARRA, MARCIA ELIZABETH SILVEIRA NASCIMENTO BARRA APELADO: ELISETE DO AMARAL ALMEIDA ROCHA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE. NULIDADE RECONHECIDA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação Cível interposta contra sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento nos artigos 6º, 8º, 485, incisos II e III, §§ 1º e 7º, do CPC. A parte apelante sustenta que não foi regularmente intimada para dar andamento ao feito, requerendo a nulidade da sentença e o retorno dos autos ao juízo de origem para prosseguimento da execução. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar se a extinção do processo por abandono da causa, nos termos do art. 485, II e III, do CPC, pode ser decretada sem a prévia intimação pessoal da parte interessada, conforme exigido pelo § 1º do mesmo artigo. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O art. 485, § 1º, do CPC exige, como condição para extinção do feito por abandono da causa, a intimação pessoal da parte para suprir a omissão processual, sendo essa exigência de natureza cogente. 4. No caso concreto, não há nos autos qualquer demonstração de que a parte tenha sido pessoalmente intimada para manifestar interesse no prosseguimento do feito após o despacho que determinou apenas inspeção processual. 5. A ausência dessa intimação configura nulidade da sentença, conforme entendimento consolidado no STJ e reiteradamente adotado pelo Tribunal de Justiça da Bahia. 6. A aplicação direta dos incisos II e III do art. 485, CPC, sem observância do § 1º, fere os princípios do contraditório e da boa-fé processual, além da instrumentalidade do processo. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso provido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0000782-34.2008.8.05.0156, em que figura, como apelante, DESENBAHIA - AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DA BAHIA S/A, e, como apelada, ELISETE DO AMARAL ALMEIDA ROCHA, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer e DAR PROVIMENTO à Apelação, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do Desembargador Relator. Sala das Sessões, data registrada no Sistema. Des. JORGE BARRETTO Relator (Assinado eletronicamente)